Tribunal: CARF
Processo: 13884.901753/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.901753/2013-19
ACÓRDÃO
1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
DCTF ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista
em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e no mérito dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-72.480 de 9 de outubro de 2019,
da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico, transmitido, em 13/12/2011,
com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com
crédito de R$ 22.500,00, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo
ao DARF no valor de R$ 7.566.707,93, referente ao código 2362 – PA 31/09/2011.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do
crédito original informado no PERDCOMP, não reconheceu o valor do crédito
pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando:
ausência prévia de intimação, consubstanciando cerceamento do direito de
defesa. A DIPJ/2012 indica o valor correto da estimativa devida, não havendo
impedimento para compensação realizada. Traz o livro Razão (Sped Contábil) e o
Lalur para comprovar o erro no preenchimento da DCTF. O valor pleiteado não
compôs a apuração anual do IRPJ.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
nos moldes abaixo:
O Despacho Decisório informa que a compensação não foi homologada porque o
DARF, apontado como origem do crédito pela contribuinte no PERDCOMP foi
localizado, mas se encontra totalmente alocado para quitação de débito próprio,
no caso, para o débito com código de receita 2362 e período de apuração
30/09/2011.
E mais, o ato administrativo cita não só os dados do DARF (período de apuração,
código de receita, valor total e data de arrecadação) indicado pela própria
empresa, no PERDCOMP; como também evidencia a utilização do recolhimento
para extinção do débito informado/vinculado em DCTF quando de sua
apresentação à RFB também pela interessada, autora de ambas as declarações -
DCTF e PERDCOMP.
Ressalte-se, mais uma vez, que todas as informações, foram produzidas pela
empresa e trazidas aos sistemas RFB através de declarações por ela própria
prestadas e o Despacho Decisório nada mais fez do que relembrá-la de todos
esses dados e compilá-los em uma única decisão.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
3
O enquadramento legal para o ato eletrônico combatido se encontra
perfeitamente indicado em seu contexto.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para não
homologação da compensação declarada e pode exercer, sem qualquer restrição,
seu direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado.
Foram respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da
legalidade, da motivação e do devido processo legal.
Ademais, é de se esclarecer que não compete à Delegacia da Receita Federal
(DRF) demonstrar e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem
o ônus de comprovar a liquidez e certeza do mesmo (artigo 170 do CTN).
Compete à autoridade administrativa verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, no presente caso, o simples batimento entre as informações
constantes dos sistemas foi suficiente para concluir contrariamente ao pleito. No
entanto, se tiver dúvidas sobre as informações prestadas pela interessada, a
autoridade administrativa poderá intimar a contribuinte a apresentar documentos
para verificação das informações prestadas, ou determinar diligências, tendo em
vista o disposto no artigo 76 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, in verbis:
(...)
O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a intimação
prévia, assim como a determinação de diligência, é uma faculdade da autoridade
administrativa.
E não poderia ser diferente, já que o próprio artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972, com redação dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece que
as autoridades administrativas determinarão sua realização quando entendê-las
necessárias. Se pelo PERDCOMP apresentado e pelos dados constantes dos
sistemas RFB já é possível concluir que o crédito pleiteado carece de liquidez e
certeza, desnecessária a realização de diligência.
O art. 18 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972 e alterações, combinado com o
princípio da livre convicção do julgador, presente no art. 29 do citado decreto, a
seguir transcritos, dispõem:
(...)
Diante da alegação de cerceamento do direito de defesa, cumpre notar que não
se verifica nesses autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no
70.235/72 (PAF) (...)
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do Despacho Decisório emitido com estrita observância às disposições
contidas no no PAF.
(...)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
4
A empresa apurou o valor a pagar para o código de receita 2362 do período em
questão, declarou esse valor em DCTF retificadora/ativa, entregue em
07/05/2012, com vinculação a pagamento, e efetuou o recolhimento devido, e,
posteriormente, entendendo que o valor pago foi a maior, utilizou a diferença no
PERDCOMP em análise sem alterar o débito confessado em DCTF, como consta
das telas a seguir:

(...)
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 14/08/2013 (AR de fls. 11), portanto,
ainda depois de conhecer os motivos que levaram ao não reconhecimento do
direito creditório pleiteado, a contribuinte poderia ter apresentado DCTF
retificadora e não o fez.
De modo que, a não retificação da DCTF, sem que a contribuinte estivesse
impedida de fazê-lo e podendo, mesmo depois do Despacho Decisório, adotar tal
providência, torna ineficaz toda argumentação trazida pela contribuinte, devendo
persistir a análise contida no Despacho Decisório.
Considerando o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela não
homologação da compensação pleiteada. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
7. Trata-se, na origem, de declaração de compensação de débito com crédito, no
valor original de R$ 22.500,00, proveniente de pagamento indevido efetuado, em
31/10/2011, a título de IRPJ (código 2362) relativamente ao período de apuração
de setembro de 2011.
8. Na manifestação de inconformidade apresentada, demonstrou a Recorrente
que, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, e com base em balanço de
suspensão ou redução, foi apurado débito de IRPJ (código 2362), relativamente ao
período de apuração de setembro de 2011, no valor de R$ 7.544.204,31,
conforme registrado na Ficha 11 da DIPJ 2012.
9. Entretanto, por equívoco, a Recorrente efetuou pagamento a título de IRPJ
(código 2362), relativamente ao período de apuração de setembro de 2011, no
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
5
valor de R$ 7.566.707,93, em montante superior, portanto, ao que era devido nos
termos dos artigos 2o e 28 da Lei no 9.430/1996 e da apuração realizada com base
em balanço ou balancete de suspensão ou redução.
10. Dessa forma, a diferença entre o valor pago pela Recorrente (R$ 7.566.707,93)
e o valor efetivamente devido (R$ 7.544.204,31), correspondente a R$ 22.503,62
(original), configura pagamento indevido, nos termos do inciso I do artigo 165 e
170 do Código Tributário Nacional.
11. Por se tratar de crédito líquido e certo, nos termos dos artigos 165 e 170 do
Código Tributário Nacional, e artigo 74 da Lei no 9.430/96, a Recorrente utilizou o
crédito decorrente do pagamento indevido efetuado, no valor de R$ 22.503,62
(original), para liquidar, por compensação, o débito de “estimativa” de IRPJ, do
período de apuração de novembro de 2011.
12. No entanto, em razão de mero erro de fato cometido no preenchimento da
DCTF, pois a Recorrente informou, inadvertidamente, o pagamento indevido na
declaração, e sem diligência ou intimação específica para apresentação de
documentos e informações que se fizessem necessárias, nos termos do então
vigente artigo 76 da Instrução Normativa SRF no 1.300/2012, foi proferido
despacho decisório eletrônico, que não reconheceu o direito creditório pleiteado,
e não homologou a compensação declarada.
(...)
14. Nada obstante as razões expostas na manifestação de inconformidade e a
ampla documentação contábil e fiscal acostada aos autos, a 2a Turma da DRJ/JFA
afastou todos os argumentos aduzidos pela Recorrente, simplesmente em função
da DCTF 2012 não ter sido retificada pela contribuinte.
15. De fato, a 2a Turma da DRJ/JFA deixou de apreciar as informações trazidas
pela Recorrente na manifestação de inconformidade e toda a documentação fiscal
e contábil acostada aos autos, ao argumento de que “a não retificação da DCTF,
sem que a contribuinte estivesse impedida de fazê-lo e podendo, mesmo depois
do Despacho Decisório, adotar tal providência, torna ineficaz toda argumentação
trazida pela contribuinte, devendo persistir a análise contida no Despacho
Decisório” (fl. 372).
(...)
III.1 – DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA
20. Conforme já asseverado, na manifestação de inconformidade apresentada,
além de demonstrar a origem e suficiência do direito creditório pleiteado, a ora
Recorrente também aduziu argumento autônomo e independente, no sentido de
que não é possível a cobrança da “estimativa” compensada após o encerramento
do ano-calendário.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
6
21. E, sobre essa específica questão, a 2a Turma da DRJ/JFA foi absolutamente
silente, não dedicando uma linha sequer de sua decisão para refutar o argumento
autônomo e independente aduzido pela contribuinte.
22. Saliente-se que a Recorrente dedicou tópico específico em sua manifestação
de inconformidade para demonstrar a impossibilidade de cobrança da
“estimativa” compensada após o encerramento do ano-calendário, o que foi
solenemente ignorado pela r. decisão recorrida.
23. Assim, tendo em vista a ausência de análise de argumento autônomo e
independente do contribuinte, está caracterizado o cerceamento do direito de
defesa da Recorrente, garantido pelo inciso LV do artigo 5o da Constituição
Federal de 1988, e artigo 2o da Lei no 9.784/99. Nesse sentido, vale destacar o
seguinte acórdão da 8a Turma do antigo 1o Conselho de Contribuintes: (...)
25. Diante do exposto, o recurso voluntário deve ser provido, para decretar a
nulidade da r. decisão recorrida e, também, a nulidade (parcial) do despacho
decisório recorrido por preterição do direito de defesa, nos termos do inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
III.2 – DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO
III.2.1 – Do Cerceamento ao direito de defesa – ausência de prévia intimação para
prestar informações
26. Na manifestação de inconformidade apresentada, a Recorrente demonstrou a
nulidade do r. despacho decisório eletrônico, pois foi consignado que o crédito
informado na declaração de compensação não existiria, sem, contudo, prévia
intimação da contribuinte para prestar os esclarecimentos que se fizessem
necessários, cerceando o seu direito de defesa.
27. Com efeito, após a transmissão eletrônica do PER/DCOMP (formulário
eletrônico que não permite a introdução de informações pormenorizadas a
respeito da origem do direito creditório pleiteado), a Recorrente foi surpreendida
com a prolação de despacho decisório que concluiu, peremptoriamente, pela
inexistência do crédito pleiteado, não homologando a compensação declarada.
(...)
29. Além disso, no despacho decisório, a autoridade administrativa realizou mero
cruzamento eletrônico de informações (PER/DCOMP x DCTF), sem que a
Recorrente sequer tivesse sido intimada para se manifestar a respeito, o que viola
o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal
de 1988).
30. Por outro lado, a DIPJ 2012 comprova o valor efetivamente devido a título de
“estimativa” de IRPJ relativamente ao período de apuração de setembro de 2011,
de modo que, caso tivesse sido considerada no cruzamento eletrônico realizado
pelo despacho decisório, certamente a própria autoridade administrativa, de
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
7
ofício, teria concluído pela existência do pagamento indevido e, com isso,
reconhecido o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
31. Nesse sentido, demonstrou a Recorrente na manifestação de inconformidade
que a prolação do despacho decisório sem o detido exame do direito creditório
pleiteado deixou de observar, também, o disposto no então vigente artigo 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, o qual estabelece o poderdever de a
autoridade administrativa determinar a realização de diligências necessárias ao
esclarecimento do direito creditório. Confira-se:
(...)
32. Sobre essa questão, a r. decisão recorrida aduziu que a realização de
diligências pela autoridade administrativa responsável pela análise do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte tratar-se-ia de uma faculdade. É dizer, não
haveria obrigação de a autoridade administrativa aprofundar a sua análise a
respeito do direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Confira-se, nesse
sentido, o seguinte trecho da r. decisão recorrida: (...)
35. Portanto, mostrou-se prematura a prolação do despacho decisório
independentemente de se garantir à Recorrente o direito de comprovar o seu
direito creditório, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso
voluntário, para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo-se a nulidade do r.
despacho decisório.
III.3 – DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO
III.2.1 – Da verdade material
36. Antes da Recorrente demonstrar cabalmente a origem do direito creditório
pleiteado, cumpre destacar que eventual equívoco no preenchimento da DCTF
Original não pode servir de justificativa para o indeferimento do direito creditório
pleiteado, devendo sempre prevalecer o princípio da verdade material.
37. Nesse caso concreto, essa questão ganhou especial relevo, na medida em que,
na r. decisão recorrida, não foram analisados quaisquer dos documentos fiscais e
contábeis acostados à manifestação de inconformidade, que comprovam a
origem do direito creditório pleiteado.
38. De fato, o único argumento adotado pela r. decisão recorrida para manter o
indeferimento do direito creditório consistiu no fato de que a Recorrente deixou
de retificar a sua DCTF para refletir o pagamento indevido da “estimativa” de IRPJ
do mês de setembro de 2011.
39. Nada foi dito a respeito da vasta documentação acostada aos autos.
Simplesmente, aduziu a 2a Turma da DRJ/JFA que “a não retificação da DCTF, sem
que a contribuinte estivesse impedida de fazê-lo e, podendo, mesmo depois do
Despacho Decisório, adotar tal providência, torna ineficaz toda a argumentação
trazida pela contribuinte, devendo persistir a análise contida no Despacho
Decisório” (fl. 372 – destaque da Recorrente).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
8
40. Contudo, para assim decidir, a 2a Turma da DRJ/JFA deixou completamente
isolado do caso concreto o princípio da verdade material, que deve permear o
contencioso administrativo fiscal.
41. A rigor, fosse correto o entendimento da 2a Turma da DRJ/JFA, o próprio
contencioso administrativo gerado pela não homologação de compensação
tributária seria absolutamente dispensável, uma vez que imperaria as
informações transmitidas pelos contribuintes à Receita Federal do Brasil.
42. Contudo, em se tratando de processo administrativo fiscal, deve ser
observado o princípio da verdade material, buscando-se a essência dos fatos
postos em discussão, conforme tem ressaltado a doutrina especializada: (...)
(...)
46. No caso dos autos, contudo, apesar do erro cometido quando do
preenchimento da DCTF Original, as demais obrigações acessórias transmitidas
pela Recorrente, como, por exemplo, a DIPJ 2012, continham as informações
corretadas e demonstravam a existência do direito creditório pleiteado, o que se
mostra mais do que suficiente para a homologação da compensação declarada.
(...)
49. E, a teor do entendimento da própria Receita Federal do Brasil (Parecer
Normativo COSIT no 2, 28/08/2015) e da jurisprudência do E. CARF, o mero
equívoco no preenchimento da DCTF não pode ensejar o indeferimento do direito
creditório pleiteado.
50. Diante do exposto, e considerando-se que, em se tratando de processo
administrativo fiscal, deve prevalecer o princípio da verdade material, é
absolutamente improcedente a motivação lançada pela r. decisão recorrida, uma
vez que baseou sua conclusão apenas e tão somente nos dados constantes do
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, desprezando os documentos
fiscais e contábeis acostados aos autos pela Recorrente, de forma que deverá ser
dado provimento ao recurso voluntário, reformando-se o critério jurídico adotado
pela 2a Turma da DRJ/JFA para manter o indeferimento do direito creditório
pleiteado, com a devolução dos autos à Turma de Julgamento a quo, para análise
da documentação apresentada pelo contribuinte.
III.2.2 – Da comprovação do pagamento indevido
51. A despeito do critério jurídico adotado pela r. decisão recorrida ser
absolutamente improcedente, o que deve ensejar o retorno dos autos à 2a Turma
da DRJ/JFA para análise da documentação fiscal e contábil acostada aos autos,
diante da possibilidade de aplicação da “teoria da causa madura”, e para
completude de sua defesa, passa a Recorrente a repisar a origem e a suficiência
do direito creditório pleiteado.
52. Com efeito, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.430/96, e com base em
balanço ou balancete de suspensão ou redução, a Recorrente apurou débito de
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
9
“estimativa” de IRPJ, relativamente ao período de setembro de 2011, no valor de
R$ 7.544.204,31, conforme registrado na Ficha 11 da DIPJ 2012.
53. Entretanto, por equívoco, a Recorrente efetuou o pagamento da “estimativa”
de IRPJ do mês de setembro de 2011, no valor de R$ 7.566.707,93, superior ao
valor que era devido, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.430/96 e da apuração
realizada com base em balanço de suspensão ou redução.
54. Dessa forma, a diferença entre o valor pago (R$ 7.566.707,93) e o valor devido
(R$ 7.544.204,31), correspondente a R$ 22.503,62 (original), configura pagamento
indevido, nos termos do inciso I do artigo 165 do Código Tributário Nacional, e,
portanto, passível de compensação, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional, e artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
55. Para comprovar cabalmente a existência do crédito decorrente do pagamento
indevido de “estimativa” de IRPJ do mês de setembro de 2011, a Recorrente
acostou à manifestação de inconformidade os seguintes documentos (doc. 03 da
manifestação de inconformidade):
(I) cópia da DIPJ 2012, comprovando a apuração de débito de IRPJ relativamente
ao período de setembro de 2011, no valor de R$ 7.544.204,31;
(II) cópia do “Livro Razão” (SPED Contábil), comprovando o registro contábil do
pagamento efetuado a título de IRPJ; e
(III) cópia do LALUR, comprovando a base de cálculo do IRPJ relativo ao período
de setembro de 2011.
56. Portanto, considerando-se as informações relevantes e o rol de documentos
(fiscais e contábeis) que foram acostados aos autos, está comprovada a existência
de mero erro no preenchimento da DCTF e, com isso, está provada a existência do
crédito decorrente do pagamento indevido de IRPJ relativo ao período de
apuração de setembro de 2011, no valor original de R$ 22.503,62.
Inexistência de prejuízo para a Fazenda Nacional – não utilização do crédito em
duplicidade
57. Ademais, e como já havia sido feito na manifestação de inconformidade
apresentada, cumpre destacar que o procedimento adotado pela Recorrente,
além de encontrar fundamento na legislação de regência, não causou qualquer
prejuízo à Fazenda Nacional, tampouco implicou utilização em duplicidade do
crédito no valor original de R$ 22.503,62.
58. Com efeito, o crédito decorrente do pagamento indevido de “estimativa” de
IRPJ do mês de setembro de 2011 não compôs o valor declarado na Linha 18 da
Ficha 12A da DIPJ 2012 e, portanto, não foi utilizado para efeito de apuração do
montante devido no ajuste anual.
59. O valor de R$ 70.842.434,52, declarado na Linha 18 da Ficha 12A da DIPJ 2012,
é composto pela somatória de todas as liquidações efetuadas a título de IRPJ no
ano-calendário de 2011, conforme documentos acostados à manifestação de
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
10
inconformidade (doc. 04 da manifestação de inconformidade), com exceção do
pagamento indevido efetuado a título de “estimativa” de IRPJ relativamente ao
período de apuração de setembro de 2011, no valor original de R$ 22.503,62,
objeto da DCOMP vinculada ao processo administrativo em referência.
60. Por essas razões, está comprovado que o crédito decorrente do pagamento
indevido efetuado a título de “estimativa” de IRPJ do mês de setembro de 2011,
no valor original de R$ 22.503,62, não foi utilizado em duplicidade.
61. Diante do exposto, e demonstrado que o procedimento adotado pela
Recorrente não causou qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, tampouco implicou
utilização em duplicidade do crédito no valor original de R$ 22.503,62.
(...)
III.4 – DA DILIGÊNCIA FISCAL
66. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para a confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a realização
de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
III.5 – DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA “ESTIMATIVA” DE IRPJ
(...)
75. Assim, a apuração anual do IRPJ e da CSLL, nos termos dos artigos 2o e 6o da
Lei no 9.430/96, pode ser resumida da seguinte forma:
(I) o valor total dos incentivos fiscais, do IRRF e das “estimativas” pagas é
deduzido do valor do IRPJ e da CSLL devidos, apurados no ajuste anual;
(II) se, no encerramento do ano-calendário, o saldo for positivo (porque o tributo
devido superou o valor total das antecipações realizadas ao longo do ano-
calendário), o IRPJ e a CSLL deverão ser pagos até o último mês de março do ano-
calendário subsequente; e
(III) por outro lado, se ao final do ano-calendário o saldo for negativo (porque o
valor total das antecipações do ano-calendário superou o imposto devido), apura-
se um crédito restituível em favor do contribuinte, passível de compensação com
outros tributos, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
(...)
92. Assim, e pelo que foi demonstrado acima, na remota hipótese de prevalecer o
não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Recorrente, que seja
determinado, ao menos, o cancelamento da cobrança da “estimativa” de IRPJ,
compensada com o crédito em discussão.
IV – DO PEDIDO
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
11
93. Diante do exposto, é a presente para requerer seja dado provimento ao
recurso voluntário para:
(I) decretar a nulidade da r. decisão recorrida e, também, a nulidade do despacho
decisório, nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72; ou
(II) caso superada a nulidade apontada, reformar a r. decisão recorrida,
reconhecendo-se a integralidade do direito creditório pleiteado.
94. Outrossim, na remota hipótese de se entender que as informações e
documentos apresentados não são suficientes para a confirmação da
integralidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente, deverá ser, então,
determinada a realização de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, sob pena de cerceamento de defesa.
95. Por fim, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de defesa
perante este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (“CARF”). (...)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Inicialmente, alega o contribuinte a nulidade do processo administrativo por
cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de análise de seu argumento autônomo e
independente nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, isso porque o Acórdão
recorrido não teria enfrentado a tese arguida de que não seria possível a cobrança da “estimativa”
compensada após o encerramento do ano-calendário.
No entanto, entendo que a preliminar deve ser rejeitada de pronto, uma vez que
não restou comprovado qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa da parte recorrente em
relação ao fato do relator não ter exaurido toda a matéria vinculada pelo recorrente, uma vez que
órgão julgador não precisa pronunciar-se de modo exauriente sobre todos os pontos elencados na
peça de defesa, bastando enfrentar os fundamentos de fato e de direito que, no seu
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
12
entendimento, sejam necessários e influentes à solução da lide, a teor do que dispõe o artigo 489
da lei no 13.105/2015 (CPC):
Art. 489. (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifos nossos)
(...)
Daí concluir-se que o julgador administrativo não está obrigado a esgotar a análise
dos argumentos elencados na peça impugnatória, desde que a formação de sua convicção derive
de fundamentos fáticos e jurídicos suficientes a lastrear o posicionamento adotado frente a
controvérsia, como foi o caso.
Ademais, o objeto do presente processo se trata de compensação não homologada
por suposto erro de preenchimento da DCTF que findou por reconhecer o suposto pagamento a
maior, e, o recorrente demonstrou no curso do processo que compreendeu toda a dinâmica dos
fatos e produziu defesa compatível e fundamentada em relação a todos os pontos que entendeu
relevante, inclusive opondo normas próprias em face dos critérios jurídicos inicialmente adotados
pela DRJ e Despacho Decisório.
Por essa razão, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade
DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES
O recorrente também argui preliminar de nulidade do despacho decisório por
cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia para prestar informações, também não
merece prosperar a preliminar suscitada e, por entender irretocável, passo a trazer os
fundamentos adotados pela DRJ, os quais passam a fazer parte do voto como razões de decidir:
O Despacho Decisório informa que a compensação não foi homologada porque o
DARF, apontado como origem do crédito pela contribuinte no PERDCOMP foi
localizado, mas se encontra totalmente alocado para quitação de débito próprio,
no caso, para o débito com código de receita 2362 e período de apuração
30/09/2011.
E mais, o ato administrativo cita não só os dados do DARF (período de apuração,
código de receita, valor total e data de arrecadação) indicado pela própria
empresa, no PERDCOMP; como também evidencia a utilização do recolhimento
para extinção do débito informado/vinculado em DCTF quando de sua
apresentação à RFB também pela interessada, autora de ambas as declarações -
DCTF e PERDCOMP.
Ressalte-se, mais uma vez, que todas as informações, foram produzidas pela
empresa e trazidas aos sistemas RFB através de declarações por ela própria
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
13
prestadas e o Despacho Decisório nada mais fez do que relembrá-la de todos
esses dados e compilá-los em uma única decisão.
O enquadramento legal para o ato eletrônico combatido se encontra
perfeitamente indicado em seu contexto.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para não
homologação da compensação declarada e pode exercer, sem qualquer restrição,
seu direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado.
Foram respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da
legalidade, da motivação e do devido processo legal.
Ademais, é de se esclarecer que não compete à Delegacia da Receita Federal
(DRF) demonstrar e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem
o ônus de comprovar a liquidez e certeza do mesmo (artigo 170 do CTN).
Compete à autoridade administrativa verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, no presente caso, o simples batimento entre as informações
constantes dos sistemas foi suficiente para concluir contrariamente ao pleito. No
entanto, se tiver dúvidas sobre as informações prestadas pela interessada, a
autoridade administrativa poderá intimar a contribuinte a apresentar documentos
para verificação das informações prestadas, ou determinar diligências, tendo em
vista o disposto no artigo 76 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, in verbis:
Art. 76 A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a intimação
prévia, assim como a determinação de diligência, é uma faculdade da autoridade
administrativa.
E não poderia ser diferente, já que o próprio artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972, com redação dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece que
as autoridades administrativas determinarão sua realização quando entendê-las
necessárias. Se pelo PERDCOMP apresentado e pelos dados constantes dos
sistemas RFB já é possível concluir que o crédito pleiteado carece de liquidez e
certeza, desnecessária a realização de diligência.
O art. 18 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972 e alterações, combinado com o
princípio da livre convicção do julgador, presente no art. 29 do citado decreto, a
seguir transcritos, dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
14
entendê-las necessárias, indeferido as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis,
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Diante da alegação de cerceamento do direito de defesa, cumpre notar que não
se verifica nesses autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no
70.235/72 (PAF):
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do Despacho Decisório emitido com estrita observância às disposições
contidas no no PAF.
29. Além disso, no despacho decisório, a autoridade administrativa realizou mero
cruzamento eletrônico de informações (PER/DCOMP x DCTF), sem que a
Recorrente sequer tivesse sido intimada para se manifestar a respeito, o que viola
o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal
de 1988).
30. Por outro lado, a DIPJ 2012 comprova o valor efetivamente devido a título de
“estimativa” de IRPJ relativamente ao período de apuração de setembro de 2011,
de modo que, caso tivesse sido considerada no cruzamento eletrônico realizado
pelo despacho decisório, certamente a própria autoridade administrativa, de
ofício, teria concluído pela existência do pagamento indevido e, com isso,
reconhecido o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
31. Nesse sentido, demonstrou a Recorrente na manifestação de inconformidade
que a prolação do despacho decisório sem o detido exame do direito creditório
pleiteado deixou de observar, também, o disposto no então vigente artigo 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, o qual estabelece o poderdever de a
autoridade administrativa determinar a realização de diligências necessárias ao
esclarecimento do direito creditório. Confira-se:
(...)
32. Sobre essa questão, a r. decisão recorrida aduziu que a realização de
diligências pela autoridade administrativa responsável pela análise do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte tratar-se-ia de uma faculdade. É dizer, não
haveria obrigação de a autoridade administrativa aprofundar a sua análise a
respeito do direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Confira-se, nesse
sentido, o seguinte trecho da r. decisão recorrida: (...)
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
15
35. Portanto, mostrou-se prematura a prolação do despacho decisório
independentemente de se garantir à Recorrente o direito de comprovar o seu
direito creditório, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso
voluntário, para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo-se a nulidade do r.
despacho decisório.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade nos termos acima fundamentos.
MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o objeto da presente demanda se consubstancia no
PERDCOMP eletrônico, transmitido, em 13/12/2011, com objetivo de declarar a compensação
do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$ 22.500,00, proveniente de pagamento
indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$ 7.566.707,93, referente ao código 2362 – PA
31/09/2011.
Sustenta o recorrente que preencheu a DCTF de forma equivocada e apurou débito
de “estimativa” de IRPJ, relativamente ao período de setembro de 2011, no valor de R$
7.544.204,31, conforme registrado na Ficha 11 da DIPJ 2012. Ocorre que, findou por efetuar o
pagamento da “estimativa” de IRPJ do mês de setembro de 2011, no valor de R$ 7.566.707,93,
superior ao valor que era devido, razão pela qual tentou compensar, sem êxito, o valor de R$
22.503,62 (original), sendo tal valor a diferença entre o valor pago (R$ 7.566.707,93) e o valor
devido (R$ 7.544.204,31).
Noutro sentido, a DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
fundamentando que mesmo após a não homologação da compensação, o contribuinte poderia ter
transmitido a DCTF retificadora e não o fez, razão pela qual concluiu:
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 14/08/2013 (AR de fls. 11), portanto,
ainda depois de conhecer os motivos que levaram ao não reconhecimento do
direito creditório pleiteado, a contribuinte poderia ter apresentado DCTF
retificadora e não o fez.
De modo que, a não retificação da DCTF, sem que a contribuinte estivesse
impedida de fazê-lo e podendo, mesmo depois do Despacho Decisório, adotar tal
providência, torna ineficaz toda argumentação trazida pela contribuinte, devendo
persistir a análise contida no Despacho Decisório.
Considerando o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela não
homologação da compensação pleiteada. (...)
Sendo assim, após cotejar a documentação contida nos autos, entendo que assiste
razão ao contribuinte, uma vez que restou demonstrado o erro de preenchimento da DCTF e por
ser entendimento deste CARF que a comprovação do mero erro de preenchimento não geraria um
óbice insuperável para o contribuinte a ponto de macular o princípio da verdade material e atingir
o direito creditório do contribuinte.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
16
No caso em apreço, restou evidente que a DIPJ 2012 referente ao ano-calendário de
2011 traz a informação de que o Imposto de Renda a pagar é efetivamente o valor de R$
7.544.204,31, exatamente aquele defendido pelo contribuinte às e-fls. 155, in verbis:
DIPJ 2012 (exercício 2011) e-fls. 155

Destaca-se ainda, que o Livro Razão às e-fls. 187 e 199 resta indicado a
contabilização do pagamento de R$ 7.566.707,93 na conta do ativo com o valor a maior do que a
estimativa informada na ficha 11 da DIPJ (R$ 7.544.204,31), segue a transcrição:
Livro Razão as e-fls. 187

e-fls.199

Destaca-se ainda, que o contribuinte trouxe aos autos o Livro de Apuração do Lucro
Real e-fls. 208/209 com a indicação do valor real devido a base de R$ 7.544.204,31, bem como o
valo pago a maior no montante de R$ 22.500,00, in verbis:
LALUR 208/209
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
17

Por fim, o recorrente anexou a comprovação do DARF com o recolhimento do valor
a maior de R$ 7.566.707,93, às e-fls. 348 que passo a reproduzir, in verbis:
DARF e-fls. 348

Nessa esteira, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, ainda que não tenha sido
retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito da Recorrente a
compensar valores que comprovou ser efetivamente pagamento indevido ou a maior.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
18
Nesse sentido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de28 de agosto de
2015, que embora trate de Per/Dcomp, é possível concluir que a retificação de DCTF é permitida,
desde que o erro seja devidamente comprovado através de documentos contábeis e fiscais da
empresa.
Sendo assim, entendo que restou comprovado o erro de preenchimento e entender
pela impossibilidade do reconhecimento do direito creditório diante das provas apresentadas aos
autos seria criar o chamado impasse insuperável, em que o contribuinte não pode mais retificar a
DCTF.
Logo, entendo que merece ser provido o direito da empresa porque o erro de
preenchimento é claro, a empresa preencheu o valor total dos DARFs de forma equivocada e o
cruzamento de dados concluiu que o valor informado na DCTF (confissão de dívida) estava sendo
quitado, entretanto, o recorrente anexou a documentação contábil e fiscal tais como a DIPJ 2012
referente ao ano-calendário de 2011, Livro Razão com termo de início e termo final subscrito por
um profissional habilitado, Livro de Apuração do Lucro Real e o DARF que fazem prova dos
fundamentos alegados.
Nesse sentido, comprovada a existência de crédito referente ao pagamento
indevido ou a maior e da respectiva compensação, nos termos do art. 170 do CTN, considerando a
correção da DCTF e com aplicação do racional inserto no parágrafo 3o do art. 59 do Decreto Lei
70235/72, que autoriza a análise benéfica do reconhecimento do credito na presente fase
recursal, entendo por dar provimento ao pleito do contribuinte, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Art. 59. São nulos:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar
as preliminares de nulidade e DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer o direito creditório
referente ao pagamento indevido no valor de R$ 22.500,00 relativo ao DARF no valor de R$
7.566.707,93, referente ao código 2362 – PA 31/09/2011 e homologar a compensação até o limite
do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.423 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901753/2013-19
19

Fl. 432
DF CARF MF
Original